Tribunal: TJBA
Processo: 8111619-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8111619-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TAIANE DE JESUS SANTOS Advogada: GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS (OAB: BA 52.487-A) APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI- NÃO PADRONIZADOS Advogada: GIZA HELENA COELHO (OAB: SP 166.349-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTO PESSOAL DA RECORRENTE. INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REGULAR INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA/APELANTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR/CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO, APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, POIS INOCORRENTE. VERBA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8111619-72.2023.8.05.0001, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e reformar a sentença parcialmente, de ofício, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.